Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712594-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO REBOUCAS BEZERRA AGRAVADO: DANIEL GOMES DOS SANTOS, DIVINO SOUSA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO REBOUÇAS BEZERRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716873-58.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de DANIEL GOMES DOS SANTOS e DIVINO SOUSA MACHADO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 228560971, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pelo exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte dos executados; II – Expedição de ofícios para operadoras de possíveis cartões de crédito da parte executada; III – Intimação dos executados para que indicassem bens à penhora; e IV – Pesquisa aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. O objeto do recurso de agravo de instrumento, entretanto, se restringe aos itens I e IV. Em suas razões recursais (ID. 70414145), o agravante alega que, no que se refere à suspensão da CNH e passaporte, não há que se falar em imposição de pena de restrição do direito de locomoção, mas em adoção de medida coativa, que objetiva persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação, em consonância com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pondera, ainda, que a suspensão pleiteada não se fundamenta na mera inexistência de patrimônio dos devedores nem no insucesso dos meios tradicionais de satisfação do débito, mas no forte indicativo de que a via adotada pode contribuir, de forma concreta, para a satisfação da obrigação definida no título executivo. Destaca que a consulta ao sistema CCS-BACEN permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, alargando a margem de pesquisa, bem como possibilita detectar interpostas pessoas (laranjas), de modo a evidenciar as que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas. Aduz que o sistema SIMBA pode identificar movimentações de cartões de crédito que possam estar ocultando patrimônio dos executados. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos a CNH e o passaporte dos executados, bem como para que sejam realizadas consultas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70466475, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimado para cumprir a referida determinação (ID. 70577183), o recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 70877706. Consoante decisão de ID. 70976542, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal e determinou a intimação do agravante para promover o seu recolhimento. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 71298892. Por meio da decisão de ID. 71532465 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em sede de contrarrazões, o agravado Daniel Gomes dos Santos (ID. 73170306) aduz que é completamente desproporcional o pleito de apreensão da CNH e de suspensão de passaporte para constrangê-lo a satisfazer obrigação de pagar quantia certa, haja vista que a medida afeta não o seu patrimônio, mas sua própria liberdade de locomoção, sendo mais gravosa que alternativas constritivas. Assevera que, em verdade, a diligência pretendida almeja puni-lo, sem qualquer comprovação de eficácia da retenção dos documentos para o adimplemento do débito. Aduz, com relação ao pedido de pesquisas ao CCS-BACEN e SIMBA, que este não se mostra razoável, uma vez que inexiste demonstração de modificação da sua situação econômica e que esses sistemas não foram criados com o intuito de localizar bens penhoráveis. Pondera que o ônus das diligências para localização de bens é do exequente, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema n. 1.137/STJ). Parte da controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como suspensão de CNH e passaporte pertencentes à parte executada. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema n. 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 14:01:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora